Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702521-79.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que ambas as partes apelaram, retifique-se a autuação para constar ambas como apelantes e apelados. Após, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares arguidas nas contrarrazões de ID 36118200. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator